Tribunal: TJMT
Processo: 1013321-62.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013321-62.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 864.365.201-63 (APELANTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANGELICA RIBEIRO E SILVA - CPF: 709.668.851-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA. DECADÊNCIA. MARCO TEMPORAL INCORRETO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REGULARIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Antônio da Silva Junior contra sentença do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que extinguiu a punibilidade da querelada Angelica Ribeiro e Silva pelo crime de calúnia (CP, art. 138), com fundamento no art. 38 do CPP e no art. 107, IV, do CP, em razão da decadência. O recorrente sustenta a tempestividade da queixa-crime ajuizada em 10 de abril de 2024, com base em fato ocorrido em 11 de março de 2024 (registro do B.O. no 2024.74049), bem como a regularidade da procuração acostada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial correto para contagem do prazo decadencial do direito de queixa; (
ii
) verificar a regularidade do instrumento de
mandato
outorgado à advogada do querelante, à luz do art. 44 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo decadencial de seis meses para oferecimento da queixa-crime é a data de 11 de março de 2024, quando a querelada registrou o B.O. no 2024.74049, imputando falsamente ao querelante a prática de crimes, conforme narrativa constante na petição inicial da queixa-crime (ID 290112411).

A sentença recorrida incorre em erro ao considerar como marco temporal o B.O. no 2022.326225, de 24 de novembro de 2022, que trata de fatos distintos e não relacionados à atual imputação de calúnia.

A queixa-crime foi ajuizada em 10 de abril de 2024, dentro do prazo legal de seis meses, estando, portanto, tempestiva nos termos do art. 38 do CPP.

A procuração outorgada à advogada da parte querelante (ID 290112412) contém o nome do querelante e da querelada, menciona o T.C.O. no 180.5.2024.2893 e explicita os crimes imputados, atendendo aos requisitos do art. 44 do CPP.

A referência ao T.C.O. permite a individualização suficiente dos fatos, e a descrição detalhada
dos mesmos
na peça inicial reforça a clareza quanto ao objeto da representação, afastando qualquer dúvida sobre a intenção do querelante.

Eventual vício sanável na procuração não ensejaria a extinção da punibilidade sem prévia oportunidade de correção durante o prazo decadencial, o que não se aplica ao caso, pois a suposta irregularidade foi arguida apenas após o transcurso do prazo.

Impõe-se, portanto, a anulação da sentença por erro quanto ao marco inicial da decadência e reconhecimento da regularidade do mandato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial do direito de queixa por crime de calúnia tem como termo inicial a data em que o querelante toma ciência inequívoca da imputação falsa de fato criminoso.

A procuração com indicação do nome do querelante, da parte querelada e menção ao procedimento que documenta o fato criminoso atende aos requisitos do art. 44 do CPP.

A extinção da punibilidade por decadência exige a verificação de inércia injustificada após o conhecimento da autoria e da prática do fato típico, não sendo possível a adoção de marco temporal anterior e desconectado do objeto da queixa-crime.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR
(ID 290112447) em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (ID 290112443 e 290112444), que julgou
extinta a punibilidade da querelada
ANGELICA RIBEIRO E SILVA
, em relação ao crime previsto no artigo 138 do Código Penal, com fundamento no artigo 38 do Código de Processo Penal e no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da decadência.

A queixa-crime (ID 290112411), ajuizada em 10 de abril de 2024, imputa à querelada a prática do crime de calúnia, consubstanciado na falsa atribuição de fatos criminosos ao querelante, notadamente através do registro do Boletim de Ocorrência no 2024.74049, em 11 de março de 2024 (ID 290112418).

O Ministério Público, em sua manifestação de ID 290112441, pugnou pela extinção da punibilidade, argumentando vício no instrumento procuratório (ID 290112412) por não atender aos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, e o consequente decurso do prazo decadencial para a sua regularização, considerando como data de conhecimento da autoria do fato delitivo o dia 11 de março de 2024.

A sentença recorrida, por sua vez, acolheu a tese da decadência, porém, fundamentou que o querelante teria tomado conhecimento da suposta prática do crime e de sua autoria em
24 de novembro de 2022
, e que, transcorrido o lapso temporal de seis meses sem a devida regularização da procuração, que também considerou viciada, impunha-se a declaração da extinção da punibilidade.

Inconformado, o querelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, a inocorrência da decadência, uma vez que os fatos que embasam a queixa-crime teriam ocorrido em 11 de março de 2024, e não na data considerada pelo juízo
a quo
.

Aduz, ainda, a regularidade do instrumento de mandato, que, segundo alega, preenche os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja recebida a queixa-crime e dado prosseguimento ao feito.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 290112456), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reiterando a irregularidade da procuração e a consequente ausência de pressuposto processual válido.

O Juízo
a quo
recebeu o recurso (ID 290112457 e 290112458), deferiu a gratuidade de justiça ao recorrente e determinou a remessa dos autos a esta Egrégia Turma Recursal.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia recursal cinge-se fundamentalmente à análise do marco temporal para a contagem do prazo decadencial do direito de queixa e à aferição da regularidade do instrumento procuratório outorgado pelo querelante.

I. Do Marco Temporal dos Fatos Delituosos e da Inocorrência da Decadência em Relação ao Direito de Queixa

Com a devida vênia ao entendimento exarado pelo douto magistrado sentenciante, entendo que a decisão recorrida incorreu em equívoco manifesto ao estabelecer o dia 24 de novembro de 2022 como o termo inicial para a contagem do prazo decadencial.

Uma análise detida dos autos, em especial da petição inicial da queixa-crime (ID 290112411) e dos documentos que a instruem, revela que os fatos que efetivamente constituem o objeto da presente ação penal privada são distintos e consideravelmente mais recentes.

A peça exordial, em seu item 15, é cristalina ao narrar o evento central que motivou a propositura da queixa-crime.

Transcrevo

o referido trecho:

"15. Não satisfeita, a querelada ainda em
11/03/2024

registrou novo Boletim de Ocorrência no 2024.74049 em desfavor do querelante e outros, falsamente o acusando de xingamentos contra sua pessoa e seu marido (injúria - art. 140 CP), bem como alegando que o mesmo e outros jogaram bombas contra seu telhado, quebrando-o e queimando o forro de sua casa, causando prejuízos (dano ao patrimônio – art. 163 CP)."

Este relato encontra respaldo direto no Boletim de Ocorrência no 2024.74049 (ID 290112418), lavrado em 11 de março de 2024, no qual a querelada, Sra. Angelica Ribeiro e Silva, figura como comunicante e imputa ao querelante, Sr. Antônio da Silva Junior, e
a terceiros, a prática de delitos de dano qualificado e perturbação da tranquilidade, além de mencionar, na narrativa histórica, supostos xingamentos (injúria) que teriam sido proferidos pelo querelante contra ela e seu cônjuge.

É precisamente essa imputação de fatos definidos como crime, que o querelante reputa falsa, que configura, em tese, o crime de calúnia (artigo 138 do Código Penal) e que constitui o núcleo da presente queixa-crime.

A data de 24 de novembro de 2022, mencionada na sentença como marco do conhecimento da autoria, refere-se, na verdade, ao Boletim de Ocorrência no 2022.326225 (ID 290112416).

Nesse documento, a Sra. Angelica Ribeiro e Silva também figura como comunicante, relatando ter sido vítima de injúria e perturbação do sossego, supostamente praticados pelo Sr. Antônio da Silva Junior.

Trata-se, portanto, de evento pretérito e distinto, no qual as posições de suposta vítima e suposto autor dos fatos se invertem em relação à presente demanda.

Aquele episódio, embora possa integrar o conturbado histórico de desavenças entre as partes, não se confunde com o fato gerador da atual queixa-crime, que é a conduta da querelada de, em 11 de março de 2024, ter, supostamente, imputado falsamente crimes ao querelante.

Destarte, o
dies a quo
para a contagem do prazo decadencial de seis meses para o oferecimento da queixa-crime, no tocante ao delito de calúnia imputado à Sra. Angelica Ribeiro e Silva, é o dia 11 de março de 2024, data em que o querelante teve ciência inequívoca da imputação que considera caluniosa, materializada no Boletim de Ocorrência no 2024.74049.

Tendo a queixa-crime sido protocolizada em 10 de abril de 2024 (ID 290112411), verifica-se, de forma inconteste, a sua tempestividade, porquanto interposta dentro do prazo legal estabelecido pelo artigo 38 do Código de Processo Penal.

Ainda que a petição inicial mencione, no item 19 e 24, o registro de Boletins de Ocorrência pelo querelante em datas posteriores (05/04/2024, por perseguição – B.O. no
2024.101310, ID 290112419; e 09/04/2024, por calúnia – B.O. no 2024.104855, ID 290112420, este último referindo-se aos fatos de 11/03/2024), tais registros são providências tomadas pelo próprio querelante em face da querelada, e não alteram o marco inicial do seu direito de queixa, que se iniciou com a ciência do fato delituoso praticado pela Sra. Angelica, ou seja, em 11 de março de 2024.

A queixa-crime, como dito, imputa à querelada o crime de calúnia, e os fatos que ensejaram tal imputação, bem como a suposta prática de injúria pela querelada ao acusar o querelante, ocorreram, segundo a narrativa da inicial, em 11 de março de 2024, conforme explicitado no item 15 da peça vestibular.

Portanto, sob este prisma, a sentença merece ser anulada, porquanto fundamentada em premissa fática equivocada quanto ao termo inicial da contagem do prazo decadencial.

II. Da Regularidade do Instrumento Procuratório

Superada a questão do marco temporal da decadência, cumpre analisar o segundo fundamento da sentença extintiva, qual seja, o suposto vício no instrumento de
mandato
outorgado pelo querelante à sua patrona (ID 290112412), que, segundo o juízo
a quo
e o Ministério Público, não atenderia às exigências do artigo 44 do Código de Processo Penal.

Dispõe o referido artigo:

"Art. 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal."

A procuração acostada aos autos (cuja imagem consta na petição de ID 290112442, sendo o documento original o de ID 290112412), outorga à advogada poderes especiais para "apresentar QUEIXA CRIME em desfavor de ANGELICA RIBEIRO E SILVA, já qualificada nos autos do T.C.O. 180.5.2024.2893, pelos crimes de Calúnia e perturbação da tranquilidade".

Verifico que o instrumento de mandato contém o nome do querelante (Antônio da Silva Junior) e o nome da querelada (Angelica Ribeiro e Silva).

Ademais, faz menção expressa ao Termo Circunstanciado de Ocorrência no 180.5.2024.2893.

Conforme se extrai do próprio Boletim de Ocorrência no 2024.74049 (ID 290112418, página 1), o T.C.O. no 180.5.2024.2893 foi o procedimento instaurado a partir das declarações prestadas pela Sra. Angelica Ribeiro e Silva em 11 de março de 2024, nas quais ela imputa ao querelante a prática de ilícitos.

São justamente essas imputações, contidas no referido T.C.O. (originado do B.O. no 2024.74049), que o querelante considera falsas e que fundamentam a acusação de calúnia.

A exigência de "menção do fato criminoso" no instrumento de mandato visa assegurar que o outorgante tenha plena ciência da conduta delituosa que será imputada ao querelado em seu nome, evitando o ajuizamento de ações penais privadas temerárias ou sem o seu efetivo consentimento informado.

No caso em apreço, a referência ao T.C.O. específico, que documenta as declarações da querelada e, por conseguinte, o fato criminoso (calúnia) que lhe é atribuído pelo querelante, somada à indicação do
nomen juris
do delito ("Calúnia"), a meu ver, atende satisfatoriamente à teleologia da norma.

O fato criminoso, embora não transcrito
ipsis litteris
na procuração, é perfeitamente individualizável por meio da remissão ao procedimento policial que o contém e que é de conhecimento das partes.

Ademais, a petição inicial da queixa-crime (ID 290112411), subscrita pela mesma causídica que recebeu os poderes, descreve de forma pormenorizada, em seu item 15, os fatos delituosos imputados à querelada, vinculando-os expressamente ao Boletim de Ocorrência no 2024.74049, que deu origem ao T.C.O. mencionado na procuração.

Essa descrição minuciosa na peça inaugural, elaborada pela procuradora constituída com poderes especiais, reforça a convicção de que o mandato foi conferido com o específico propósito de processar a querelada pelos fatos ali narrados.

Não se olvida da importância do rigor formal em matéria processual penal, especialmente no que tange às condições de procedibilidade da ação penal privada.

Contudo, o formalismo exacerbado não pode servir de obstáculo intransponível à busca da tutela jurisdicional, quando o instrumento, analisado em seu conjunto e no contexto dos autos, permite inferir, com segurança, a vontade do querelante e o objeto da persecução penal.

Assim, considero que a procuração apresentada preenche os requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em vício de representação a macular o feito.

Mesmo que se admitisse,
ad
argumentandum
tantum
, a existência de alguma deficiência sanável no instrumento procuratório, a extinção da punibilidade pela decadência, com base nesse fundamento, somente se justificaria se, após a devida intimação para regularização, o querelante permanecesse inerte e o prazo decadencial viesse a transcorrer.

No presente caso, o Ministério Público apenas suscitou o alegado vício em 13 de março de 2025 (ID 290112441), quando o prazo decadencial de seis meses, contado a partir de 11 de março de 2024 (data correta do fato), já havia se esgotado em 10 de setembro de 2024. Contudo, como defendido, entendo que a procuração é regular.

Destarte, afastada a decadência pelo decurso do prazo para o exercício do direito de queixa e reconhecida a regularidade do instrumento de mandato, a anulação da sentença é medida que se impõe, devendo os autos
retornar
ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR
a respeitável sentença de ID 290112443 e 290112444, que extinguiu a punibilidade da querelada ANGELICA RIBEIRO E SILVA, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, para que seja dado o devido prosseguimento à queixa-crime, como de direito.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025